Tribunal: TJDFT
Processo: 0753405-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753405-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: RODOVAX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME, INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA, ROGI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora